Tribunal: TJES
Processo: 5000758-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000758-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALUSHOP ALUMINIO LTDA

AGRAVADO: BELLAVIDROS COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISPENSA DO INCIDENTE QUANDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 134, § 2º, do CPC, é dispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é formulado na petição inicial da execução.

2. A citação dos sócios ou da pessoa jurídica deve ocorrer diretamente nos termos do referido dispositivo legal.

3. A interpretação sistemática do CPC revela que tal medida visa assegurar a celeridade e a efetividade do processo executivo.

4. Revela-se desnecessária a instauração do incidente no caso concreto, impondo-se o prosseguimento da execução com a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

5. Recurso provido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5000758-21.2025.8.08.0000

Agravante:
Alushop Alumínio Ltda.

Agravados: Bellavidros Comércio e Serviços Ltda. e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alusshop Alumínio Ltda. contra a decisão de id.
56243037
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Bellavidros Comércio e Serviços Ltda. e outros, determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferindo o pedido formulado diretamente na petição inicial, sob o fundamento de que tal medida seria incompatível com o rito da execução, bem como determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões de id. 11863341, a agravante sustenta em síntese: (a) a probabilidade do direito, com base no entendimento de que o § 2º do art. 134 do CPC dispensa a instauração do incidente quando o pedido é formulado na petição inicial; (b) há perigo de dano, consistente no risco de extinção da execução sem resolução de mérito; e (c) a decisão deve ser reformada para reconhecer prescindibilidade de instauração do incidente, determinando o prosseguimento da execução com a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Decisão proferida no id. 11897691, deferindo o efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é formulado na petição inicial de execução de título extrajudicial.

O
caput
do art. 134 do CPC preceitua que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial.

O §2º, por sua vez, preceitua que a instauração do incidente será dispensada se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

A jurisprudência reconhece que, mesmo nas execuções de título extrajudicial, é possível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, sem necessidade de instauração do incidente, como se depreende dos seguintes arestos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO IDPJ QUANDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caput do art. 134 do CPC preceitua que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial. 2. O § 2º, por sua vez, preceitua que a instauração do incidente será dispensada se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 3.
A jurisprudência reconhece que, mesmo nas execuções de título extrajudicial, é possível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, sem necessidade de instauração do incidente
. Precedentes: Agravos de Instrumento n. 0026102-88.2022.8.19.0000 e 0074193-15.2022.8.19.0000 do TJRJ. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a análise liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito na inicial da ação de execução de título extrajudicial. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002088-24.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.08.2023) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO RESPECTIVO INCIDENTE.
RECURSO DA PARTE AUTORA.
1. O ART. 134, §2º, DO CPC DETERMINA A DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE SE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FOR REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL, HIPÓTESE EM QUE SERÁ CITADO O SÓCIO OU A PESSOA JURÍDICA. LEGISLADOR QUE OPTA PELA SIMPLICIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
2. PEDIDO DE CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR QUE DEVE SER DECIDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 3. O CAPÍTULO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO É PASSÍVEL DE RECURSO, EIS QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, MESMO QUE INTERPRETADO À LUZ DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA REPETITIVO Nº 988 DO STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0026102-88.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA - Julgamento: 14/02/2023 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL DO TJRJ) (g. n.)

Direito Processual Civil.
Execução de título extrajudicial. Requerimento de desconsideração de personalidade jurídica. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, como no caso dos autos
. Requerimento que deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a medida. Arts. 134, §§ 2º e 4º, do CPC. Alegações do agravante de que as empresas em questão possuem o mesmo ramo de atividade, mesmo endereço e mesmo quadro societário, ou seja, de confusão patrimonial, além de supostas transferências ilícitas e a sucessão das empresas visando desviar quantia em dinheiro não demonstradas neste momento. Falta de elementos a autorizar, neste momento, o deferimento da medida. Recurso desprovido. (0074193-15.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA
- Julgamento: 06/02/2023 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TJRJ)

Não verifico, portanto, a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão e determinar o
prosseguimento da execução com a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.